Tribunal: TJDFT
Processo: 0750870-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750870-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINNICIUS BRASIL RAMOS AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Intimem-se as agravadas para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se acerca da alegação de descumprimento parcial da tutela recursal informada na petição e documentos de ID 67069738/67069743. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator